Tribunal: TJBA
Processo: 0513066-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0513066-45.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIME. ROUBO
(ARTIGO 157 do Código Penal). APELANTE CONDENADO, à uma PENA DE 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
PEDIDO DE
Desclassificação do crime em apreço para o crime de furto.
NÃO CABIMENTO.
Conjunto probatório que aponta o apelante como sendo o responsável pelos fatos narrados na denúncia. Materialidade e Autoria demonstradas nos autos.

Delito praticado mediante grave ameaça. depoimento da vítima que relata a ameaça proferida pelo apelante.

Diminuição da pena para patarmar abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Pena-base fixada no mínimo legal. APLICAÇÃO DA Súmula 231 do superior tribunal de justiça.

Em relação a pena fixada, extrai-se da sentença condenatória que a pena
imposta ao Apelante
mostra-se suficiente, não havendo o que se falar em
vício a ser sanado por esta corte, isso porque o conjunto probatório que consta nos autos não autoriza a modificação da pena imposta ao mesmo, uma vez que a reprimenda aplicada para o caso em tela, não demonstram qualquer injustiça ou excessividade.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal
nº
0513066-45.2018.8.05.0001
, da 6ª Vara Crime da Comarca de Salvador – Bahia, sendo Apelante
JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R O RECURSO, NEGANDO
-LHE
PROVIMENTO,

e o fazem pelas razões a seguir: